Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES RECÍPROCAS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO OFF LABEL (OLAPARIBE). REGISTRO NA ANVISA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. PECULIARIADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, com tutela de urgência, para determinar o fornecimento do medicamento Olaparibe 300 mg, prescrito para tratamento oncológico, e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral. Honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento prescrito em caráter off label; aferir a ocorrência do dano moral, em razão da negativa de autorização, além da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde" (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024).
4. O medicamento Olaparibe possui registro na ANVISA e, segundo a bula, é autorizado para pacientes com câncer de mama com mutação genética BRCA. A autora, por sua vez, possui mutações genéticas que não estão contempladas no registro aprovado na ANVISA. No entanto, o fato de se tratar de uso off label não afasta, por si só, a obrigação de fornecimento pela operadora de saúde.
5. Quanto à necessidade de comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências, o NATJUS ressaltou a existência de estudos científicos do uso do fármaco em pacientes que não possuem mutação BRCA, com resultado preliminar favorável na fase II.
6. No caso, o medicamento foi prescrito diante da progressão da doença e ausência de resposta ao tratamento anterior, sendo considerado essencial para o manejo clínico e melhora da sobrevida da paciente.
7. A negativa de cobertura não se mostrou arbitrária, diante da existência de dúvida razoável quanto à eficácia do tratamento, à luz das evidências científicas, afastando a configuração de dano moral.
8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da obrigação de fazer, correspondente ao custo anual do medicamento, conforme art. 292 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Parcial provimento à apelação da ré para afastar a condenação por dano moral. Recurso da autora parcialmente provido, quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente em caráter off label, o qual se mostra essencial para o controle da doença e consequente manutenção da vida da segurada.
2. A existência de dúvida razoável quanto à cobertura contratual afasta a configuração de dano moral.
3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da obrigação de fazer, quando economicamente aferível."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292; Lei n. 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.098.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.720.317/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.412.367/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 9/3/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1896523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 3/5/2021; TJDFT, Acórdão 1989733, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, J. 10/4/2025.